Tribunal: TJBA
Processo: 8000564-93.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000564-93.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA NASCIMENTO CONCEICAO

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO INADEQUADO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DE R$ 1.000,00 PARA R$ 6.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Consumidora idosa ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização contra associação mutualista, alegando descontos mensais indevidos de R$ 45,00 em seu benefício previdenciário, negando ter contratado qualquer serviço. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou cessação dos descontos, condenou à restituição em dobro de R$ 720,00 e fixou danos morais em R$ 1.000,00. A apelante busca majoração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão:

Adequação do valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.000,00, considerado irrisório pela apelante diante da gravidade da conduta praticada.

III. Razões de decidir:

Configuração de dano moral pelos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa
-
ID. 85519271
.
Necessidade de observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a vulnerabilidade da vítima e as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido para majorar a indenização de R$ 1.000,00 para R$ 6.000,00.

Tese: Descontos indevidos por entidade associativa em benefício previdenciário de pessoa idosa, que não é associada, configuram dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento, justificando o quantum compensatório adequado às funções reparatória e pedagógica.

Referências Jurídicas:

Legislação: Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 14 e 42 Lei 13.105/15 (Código de Processo Civil), art. 85, § 11

Jurisprudência: TJ-BA, Apelação 80010299720238050172, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa; TJ-BA, Apelação 80008558820238050172, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus; TJ-BA, Apelação 80920031420238050001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar; TJ-BA, Apelação 80021001820238050146, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. José Cícero Landin Neto; TJ-BA, Apelação 80036810320238050103, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib; Tema Repetitivo n° 1.159 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000564-93.2024.8.05.0062, em que figuram como apelante FRANCISCA NASCIMENTO CONCEICAO e como apelada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para majorar a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 6.000,00, mantendo os demais pontos da sentença, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador/BA, 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator